Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-87.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004150-87.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIO VARGAS TIBURCIO - CPF: 327.919.501-25 (EMBARGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 279.190.478-62 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 695.129.221-34 (EMBARGADO), MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 940.818.321-53 (EMBARGADO), ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA TIBURCIO - CPF: 046.493.071-55 (EMBARGADO), EMERSON ROGERIO BRITO - CPF: 043.339.481-18 (EMBARGADO), ELTON DE SOUZA BRITO - CPF: 052.285.371-47 (EMBARGADO), EDILAINE BRITO - CPF: 047.923.841-33 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA TIBURCIO - CPF: 046.493.071-55 (EMBARGANTE), EDILAINE BRITO - CPF: 047.923.841-33 (EMBARGANTE), ELTON DE SOUZA BRITO - CPF: 052.285.371-47 (EMBARGANTE), EMERSON ROGERIO BRITO - CPF: 043.339.481-18 (EMBARGANTE), JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 279.190.478-62 (EMBARGANTE), JULIO VARGAS TIBURCIO - CPF: 327.919.501-25 (EMBARGANTE), MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 940.818.321-53 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 695.129.221-34 (EMBARGANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PAGAMENTO DO DPVAT – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SER DELIMITADA A CONDENAÇÃO À COTA PARTE DE CADA HERDEIRO JÁ QUE NÃO É POSSÍVEL SABER SE AQUELE QUE RECEBER IRÁ REPASSAR AOS DEMAIS HERDEIROS –
AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR TODOS OS HERDEIROS CONJUNTAMENTE
–- CONSTITUIÇÃO DO MESMO ADVOGADO – CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DO DPVAT – DESNECESSIDADE DE DELIMITAR QUE DEVERÁ PAGAR A COTA DE CADA UM JÁ QUE
AQUELE QUE RECEBER RESPONDE PERANTE AOS DEMAIS PELO RATEIO DO MONTANTE
SOB PENA EVENTUALMNENTE O PREJUDICADO EXERCER O DIREITO DE REGRESSO CONTRA QUEM RECEBEU. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo condenação da Seguradora ao pagamento do DPVAT aos Autores cabe-lhe o cumprimento da sentença depositando em Juízo o valor devido aos Autores.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004150-87-2020

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADOS: JULIO VARGAS TIBURCIO E OUTROS

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em face do acordão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Apelante.

Nas razões Recursais a Embargante alega que na decisão foi determinado que seja resguardada a cota parte do 8o herdeiro mediante depósito em Juízo.

Assevera que

consta da sentença que não há necessidade de todos os beneficiários integrarem o polo ativo da demanda para pleitear a indenização decorrente do DPVAT por se tratar de credores solidários, sendo que outro beneficiário pode vir à Juízo ou na via administrativa pleitear a sua cota parte, no entanto, a Seguradora embora se acautelando teve que realizar o pagamento do seguro em mais de uma oportunidade e ao tentar reaver os valores não obtém êxito.

Sustenta que a condição de beneficiário do de cujus deve ser cabalmente comprovada e que se responsabilize civil e criminalmente por falsa declaração, sendo que em caso de pagamento a credor putativo, sem qualquer conduta negligente da Seguradora, cabe ao beneficiário prejudicado adotar as medidas necessárias para reaver os valores a que faz
jus.

Alega que não há qualquer garantia de que os Recorridos irão realizar o repasse do valor indenizável aos demais beneficiários, de forma que a condenação deve limitar a cota parte dos Autores com referência ao montante de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, conferindo efeito modificativo ao mesmo
para que a condenação seja limitada somente a quota parte dos autores que figuram no polo ativo da demanda, ou seja, R$ 12.656,25, resguardando o valor de R$ 843,75 para o 8o herdeiro.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração no qual a Embargante sustenta o pagamento do DPVAT que é de um montante de R$

12.656,25, (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), deve ser delimitado a cota parte de cada herdeiro em um total de 8 herdeiros, argumentando que não há garantias de que aquele que receber a indenização irá repassar a cota parte pertencente aos demais herdeiros.

Constata-se da análise dos Autos que a peça inaugural registrou 07 herdeiros que são:

José Luis dos Santos,

Marcos Roberto Nogueira da Silva,

Marcelo Nogueira da Silva

Adriana Nogueira da Silva Tiburcio,

Emerson Rogério Brito,

Edilaine Brito e

Elton de Souza Brito.

Quanto ao senhor Julio Vargas Tiburcio na qualidade de convivente da de
cujus
é seu meeiro na partilha do seguro objeto dos Autos.

Verifica-se da análise dos autos que o meeiro e 7 herdeiros ajuizaram a presente demanda
pleiteando o pagamento do DPVAT,
tendo inclusive constituído o mesmo advogado Dr. Rosevelt Braga Francisco OAB/MT 8.834.

A sentença proferida pelo Juízo de primeira Instância julgou parcialmente procedente a demanda e
condenou a Apelante/Embargante ao pagamento do DPVAT pleiteado no montante de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) aos Autores

Referida sentença foi objeto de Apelação Cível na qual a Recorrente se insurge com relação a referida condenação, argumentando que alguns dos requerentes não teriam comprovado a condição de herdeiro,
porém, foi negado provimento ao recurso sendo mantida, portanto, a condenação ao pagamento do DPVAT aos Autores.

Contra referido acórdão foi interposto embargos de declaração no qual, a Recorrente argumentou que na petição inicial consta 07 herdeiros e no atestado de óbito está registrado que a
de cujus
deixou 08 herdeiros assim deve ser resguardada a cota parte deste.

Referidos embargos foram providos, sendo determinado que uma vez constando que são 08 herdeiros deve ser resguardada a cota parte deste mediante depósito em Juízo.

Ocorre que a Seguradora ingressou novamente com Embargos de Declaração pretendendo que seja concedido efeito modificativo à decisão, argumentando
que
não há qualquer garantia de que os Embargados irão realizar o repasse do valor indenizável aos demais beneficiários, de forma que a condenação deve ser limitada a cota parte dos Autores com referência ao montante de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Conforme já mencionado os Embargados ajuizaram a demanda conjuntamente tendo inclusive, contratado o mesmo patrono
.

Dessa forma cabe à Ré/Embargante cumprir a determinação judicial efetuando o depósito judicial do valor da condenação aos credores, ou seja, cabe-lhe cumprir a sentença efetuando o pagamento da indenização pleiteada pelos autores.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – REJEITADA – CONDIÇÃO E TOTALIDADE DE HERDEIRA PROVADA NA LIDE – CERTIDÃO DE ÓBITO, REGISTRO DA OCORRÊNCIA E A PROVA DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIOS NO CASO DE MORTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA –- MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com efeito, a Lei no 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de beneficiário para ter direito a indenização, não exigindo a comprovação da qualidade de únicos herdeiros como alega a apelante. Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da Apelante a comprovação de existência de possíveis demais herdeiros, fato que não se desincumbiu, posto que, deixou de acostar aos autos provas de suas alegações.
Os herdeiros do falecido, vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante
. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

(TJ-MT - AC: 10168379220218110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE – DESNECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A indenização securitária pode ser pleiteada por qualquer herdeiro. Comprovada a legitimidade para recebimento da verba, qualquer um dos herdeiros pode exigir em totalidade o cumprimento da obrigação, sendo desnecessária a declaração de herdeiro único.

(TJ-MS - AC: 08000260620218120038 Nioaque, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 17/01/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS. - Não há que se falar em infração ao art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica e art. 489 do CPC, uma vez que a sentença recorrida analisou todos os argumentos trazidos pelas partes, atendendo de maneira inequívoca, aos pressupostos de validade de forma e conteúdo da sentença - Demonstrado o prévio requerimento administrativo, é patente o interesse processual do autor para a propositura da presente demanda - A inexistência de laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) não acarreta, por si só, na ausência de prova do fato gerador da pretensão ao pagamento do seguro DPVAT, mormente quando a ocorrência do acidente e o nexo causal entre este e a morte do pai do autor é comprovado por outros documentos -
É indevida a recusa do pagamento do seguro DPVAT sob alegação de que não restou comprovada a condição do autor como único herdeiro do segurado, uma vez que, mesmo que houvessem eventuais beneficiários desfavorecidos, estes poderiam acionar o demandante requerendo a quota que lhes cabe.

(TJ-MG - AC: 50013877820228130414, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/10/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023).

No mais, anoto que o Autor/credor que tiver recebido a quantia evidentemente ficará responsável perante aos demais por efetuar o rateio do crédito de forma que aquele que se sentir prejudicado poderá exercer o direito de regresso buscando seus eventuais direitos.

Dessa forma resta evidente que a Seguradora não irá pagar o seguro DPVAT a credor putativo mas aos Autores da presente demanda que são filhos da
de cujus,
conforme já comprovado nos Autos.

Dessa forma, uma vez resguardada a cota parte do 8o herdeiro que não está habilitado nos Autos, mediante depósito em Juízo, conforme já ficou determinado, cabe à Embargante efetuar o pagamento do DPVAT aos Autores igualmente depositando o montante em Juízo.

No mais, anoto que embargos protelatórios podem ensejar a aplicação de multa em desfavor da Recorrente.

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024